Tribunal: TJES
Processo: 5001200-31.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001200-31.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RECORRIDO: SYBELLE GONCALVES COELHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001200-31.2019.8.08.0021

Recorrente:
AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

Recorrido(a):
SYBELLE GONCALVES COELHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE DISCIPLINA EM SALA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela fornecedora contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condená-la na obrigação de promover o abatimento proporcional no preço cobrado da autora pelo curso da disciplina PROCESSO CIVIL I em sala especial, limitando o valor da cobrança a R$ 950,00.

2. Verifica-se do conjunto probatório que a recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços quando efetuou a cobrança integral sem a prova contundente de que tenham sido ministradas as aulas da disciplina contratada. As anotações no sistema interno da recorrente a respeito da utilização da sala especial e da realização das aulas e da prova não são suficientes para comprovar o alegado na forma do art. 373, II, do CPC, como bem salientado na sentença
a quo
.

3. Dessarte, uma vez que a recorrente se beneficiou da contratação dos serviços, sem que tenham sido devidamente prestados, caberá a ela assumir os riscos do negócio e promover o abatimento do preço do serviço defeituoso, de acordo com o art. 20, III, do CDC.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.